Tribunal: TJDFT
Processo: 0700625-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700625-50.2025.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Cível Embargante: Paulo Renato dos Santos Rosa Embargado: Fernando Luiz Carvalho Dantas D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67894498) interpostos por Paulo Renato dos Santos Rosa contra a decisão monocrática (Id. 67791636) que indeferiu o requerimento de antecipação da tutela recursal formulado pelo ora embargante. De acordo com a regra prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de janeiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator